Tribunal: STF
Processo: HC 221651
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE: INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Paulo Alessandro Morales, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, pela qual desprovido o Agravo em Recurso Especial n. 2.105.835/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de dez anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de receptação qualificada, duas vezes, em concurso formal, e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material (§ 1º do art. 180, duas vezes, na forma do art. 70, e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Segundo a inicial acusatória:



    “No dia 23 de agosto de 2019, o veículo Peugeot/3008, placa FTX-0135, foi subtraído mediante violência logo após ser estacionado pelo proprietário, Alexandre Israel, na Rua carlos Willy Boehm, Costa e Silva, JoinvilleSC. No dia 4 de setembro de 2019, o veículo Fiat/Mobi, placa QJM-3063, de propriedade de Natal de Freitas foi subtraído quando se encontrava estacionado no pátio do Centro de Eventos, situado na Rua Orestes Guimarães, n. 2 538, América, Joinville. Após a subtração, os denunciados receberam referidos veículos, sabendo serem produtos de crime, promoveram em comum acordo o desmonte dos mesmos em local não identificado, suprimiram os sinais 3 identificadores do veículo Fiat/Mobi com uma lixadeira, e passaram a revender as peças no estabelecimento comercial Autopeças Multimarcas, localizado na Rua Guaíra, n. 2.132, Aventureiro, Joinville, formalmente de propriedade do denunciado Paulo Alessandro, mas de fato de ambos os denunciados” (doc. 2).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa e proveu integralmente o apelo da acusação, redimensionando a pena do paciente para onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da multa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180, §1º, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DEFESA. PLEITO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 311, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE AUTOPEÇAS EM QUE FOI CAPTURADO VEÍCULO DE ORIGEM FRAUDULENTA E COM SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADOS. INVESTIGAÇÃO OPERADA PELA POLÍCIA CIVIL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE AUTOMÓVEL E DEMAIS PEÇAS DE VEÍCULOS PROVENIENTES DE FURTO/ROUBO, ALÉM DE LIXADEIRA UTILIZADA PARA OCULTAR OS SINAIS IDENTIFICADORES. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS COM ARRIMO NO LAUDO PERICIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TERMO DE APREENSÃO. AUTORIA INCONTESTE. OUTROSSIM, CONVERSAS MANTIDAS ENTRE O RÉU E OUTROS INTERLOCUTORES REFERENTE AO DESMANCHE DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APELO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DO VETOR REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EM AMBOS OS CRIMES. ACOLHIMENTO EM PARTE. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 311 DO CP. AUMENTO CORRETO. CONTUDO, PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO CONSIDERADA INERENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MITIGAÇÃO DO QUANTUM UTILIZADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. APELO ACUSATÓRIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE, EM AMBOS OS CRIMES. CABIMENTO. RÉU QUE SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA POR CRIME DIVERSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, DE FORMA A AUTORIZAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR. MODIFICAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. RECLAMO MINISTERIAL INTEGRALMENTE PROVIDO” (fls. 109-121, doc. 3).



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 83/STJ, o que levou à interposição de agravo (AREsp n. 2.105.835/SC). O recurso não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 12.5.2022, reafirmando-se os óbices sumulares invocados pelo Tribunal de origem (fls. 208-209, 
doc. 3).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.7.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão recorrida. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 4). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste que “o acórdão do eg. TJ/SC, ao manter a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito, à míngua de fundamentação idônea, violou claramente o art. 59, do Código Penal”. 



    Afirma que “a pena-base foi exasperada em virtude d[e] o paciente possuir equipamentos destinados à adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ocorre que, tal fato é circunstância inerente à conduta prevista no art. 311 do CP. Ora, é evidente que aquele que adultera sinal identificador de um veículo terá algum equipamento para o fazer. Decerto, os equipamentos figuram como meio para a prática do crime e não são nada mais do que inerentes à conduta prevista pelo tipo em comento”. 



    Alega, ainda, dever ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, afirmando haver “manifesto ‘bis in idem’, pois a alegação de que o paciente cometeu o crime em tela enquanto se encontrava em cumprimento de pena corporal por crime diverso, já foi utilizado para exasperar a pena-base no vetor antecedentes, não servindo de argumento para exasperar também o vetor culpabilidade”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja o acórdão de origem reformado, a fim de que sejam afastados os vetores circunstâncias do crime e culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Ademais, há ainda outro óbice ao processamento do pedido, a impedir a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014). 



    Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade demonstrativa de ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de receptação qualificada (duas vezes) e adulteração de sinal de veículo automotor, tendo as instâncias antecedentes realçado as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e a culpabilidade.



    Em detalhado acórdão, no qual não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e as teses defensivas, o Tribunal de origem proveu parcialmente o recurso de apelação da defesa e integralmente o apelo da acusação, redimensionando a pena do paciente. Tem-se na fundamentação da dosimetria apresentada no respectivo acórdão:



    “4. Da dosimetria 



    4.1 Afastamento do vetor referente às circunstâncias do crime (art. 180, § 1º e art. 311, caput, ambos do Código Penal) – Reclamo defensivo 



    Almeja a defesa o afastamento das circunstâncias dos crime sopesadas negativamente na primeira fase dosimétrica, uma vez que são inerentes aos tipos penais pelos quais restou condenado o réu. 



    O pleito merece guarida, em parte. 



    Retira-se da decisão combatida, no ponto (Evento 85): 



    Analisadas as circunstâncias judiciais desta primeira fase (art. 59, caput, do CP), vê-se os antecedentes do réu devem ser sopesados negativamente, porque, não bastassem os processos criminais a que responde, possui o acusado duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (evento 4.102 do IP) será considerada nessa fase para majorar a pena e a outra (evento 4.97 do IP) será considerada como agravante de reincidência. As circunstâncias também são graves, porque o réu Paulo agia profissionalmente na perfectibilização dos delitos, possuindo em seu estabelecimentos diversos equipamentos destinados ao desmanche e à própria adulteração de sinal identificador, sem olvidar, sua afronta à ordem pública quando, mesmo depois da diligência ocorrida neste processo, o agente abriu outro local para seguir na delinquência.



    Por isso a pena-base fica arbitrada individualmente em 4 anos e 6 meses de reclusão, com 15 dias-multa para cada um dos dois crimes de receptação qualificada e o outro de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    Acerca das circunstâncias do crime, ensina o doutrinador Delmanto que ‘são as circunstâncias que cercam a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.) [...]’ (Código Penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274). 



    Portanto, para que se possa permitir o recrudescimento da pena-base, devem as circunstâncias do delito ultrapassarem àquelas inerentes ao tipo penal, além de originarem-se do fato criminoso, tal como os meios utilizados. 



    Logo, mantém-se preservada a referida circunstância quanto ao crime descrito no art. 311, caput, do Estatuto Repressivo – na qual a reprimenda foi aumentada em 1 (um) ano, na origem –, haja vista extrapolar o tipo penal o fato de o réu ‘agir profissionalmente na perfectibilização do delito, possuindo diversos equipamentos destinados à própria adulteração de sinal identificador’, além de ‘abrir outro estabelecimento para seguir na prática ilícita’, conferindo uma maior reprovabilidade à ação praticada pelo acusado. 



    Por outro lado, no que concerne ao crime descrito no art. 180, 
§ 1º do Código Penal, destaca-se que tão somente um dos pontos fundamentados é apto a ensejar o recrudescimento da pena – o fato de o réu abrir outro estabelecimento para o seguimento da ação criminosa –, uma vez que sua destreza profissional na prática do ilícito e os diversos equipamentos destinados para esse fim mostram-se característicos do tipo penal em comento, pois abrangido no exercício de atividade comercial (§ 1º). 



    Por essa razão, mitiga-se para 6 (seis) meses o quantum utilizado para (e-STJ Fl.304) Documento recebido eletronicamente da origem pesar as circunstâncias do crime, readequando-se a pena-base do delito de receptação qualificada para 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantida inalterada a reprimenda do crime previsto no art. 311, caput, do CP. 



    4.2 Valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (art. 180, § 1º e art. 311, caput, ambos do Código Penal) – Reclamo acusatório 



    Por fim, requer o órgão acusatório a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade em ambos os crimes, uma vez que acusado encontrava-se cumprindo pena privativa de liberdade quando praticou os delitos descritos na exordial, consoante certidão de antecedentes criminais (Evento 2, doc. 4). 



    Com razão.



    Cediço que a circunstância judicial referente à culpabilidade ‘deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito’ (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 195398/MS, rel. Min Robeiro Dantas, j. 22-3-2018). 



    Sendo assim, sem maiores delongas, ‘o fato de o paciente haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância que este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea para motivar o incremento punitivo’ (STJ, HC 458.799, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.18).



    No caso vertente, é inegável que a condição do acusado, o qual encontrava-se em cumprimento de pena corporal por crime diverso quando praticou a empreitada criminosa aqui escrutinada (Evento 2, doc. 4) revela uma maior reprovabilidade da conduta, de forma a autorizar o recrudescimento da pena basilar. Nesse diapasão, mutatis mutandis, extrai-se julgados desta Corte Estadual: (...) 



    Desta feita, acrescenta-se o incremento de pena em ambos os crimes” (fls. 116-120, doc. 3 – todos os grifos no original). 



    A partir dessa fundamentação, no acórdão da apelação, readequou-se a pena do paciente, assentando-se:



    “4.3 Readequação da pena 



    Ante as modificações anteriormente operadas, passa-se à readequação da reprimenda de Paulo Alessandro Moraes. 



    Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor(art. 311, caput, CP), considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade –, majora-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Na segunda etapa, presente a reincidência, nos termos da decisão combatida, aumenta-se a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na fase derradeira, ante a inexistência de causas de diminuição e/ou aumento, resulta-se a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. 



    Quanto ao crime de receptação qualificada (art. 180, § 1°, CP), considerando a existência, de três circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade –, diminui-se em 6 (seis) meses o quantum inicialmente operado na sentença sobre o segundo vetor, fixando a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na segunda etapa, presente a reincidência, nos termos da decisão combatida, aumenta-se a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão. Na fase derradeira, ante a inexistência de causas de diminuição e/ou aumento, resulta-se a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. 



    Em decorrência da continuidade delitiva entre os dois crimes de receptação, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), tal como fundamentado na origem, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. 



    Em arremate, por força do art. 69 do Código Penal, impõe-se a aplicação cumulativa das reprimendas, tornando-se a pena definitiva em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos, pelos fundamentos já expostos na sentença. 



    5. Do dispositivo



    Ante o exposto, voto por conhecer do recursos, dar parcial provimento ao apelo defensivo, para readequar o quantum operado no vetor das circunstâncias do crime, e dar integral provimento ao reclamo ministerial, para valorar negativamente o vetor da culpabilidade, readequando-se a pena de Paulo Alessandro Moraes para 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa” (fls. 118, 
doc. 3).



    14. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso para concluir-se, na primeira fase da dosimetria, pela necessidade de aumento da pena-base, principalmente pelos antecedentes, as consequências do crime e a culpabilidade do paciente, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional ou desfundamentado o aumento implementado na pena-base.



    15. Anote-se, quanto ao delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decotou o aumento decorrente da valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, por concluir “que sua destreza profissional na prática do ilícito e os diversos equipamentos destinados para esse fim mostram-se característicos do tipo penal em comento, pois abrangido no exercício de atividade comercial (§ 1º)”. 



    Entretanto, ao analisar as “circunstâncias do crime” previsto no art. 311 do Código Penal, o Tribunal de origem manteve o entendimento da primeira instância de que elas extrapolavam as circunstâncias inerentes ao tipo penal, diante da constatação de que “o fato de o réu ‘agir profissionalmente na perfectibilização do delito, possuindo diversos equipamentos destinados à própria adulteração de sinal identificador’, além de ‘abrir outro estabelecimento para seguir na prática ilícita’, conferindo uma maior reprovabilidade à ação praticada pelo acusado”. 



    16. Constata-se, portanto, que, além da atuação diferenciada da usual para perfectibilizar profissionalmente a adulteração de sinal de veículo automotor, o paciente, “mesmo depois da diligência ocorrida neste processo, (...) abriu outro local para seguir na delinquência”. Assim, ao reconhecer que tais circunstâncias extrapolavam o tipo penal em causa, o Tribunal catarinense, longe de incorrer em ilegalidade, atuou nas balizas do art. 59 do Código Penal. E, aperfeiçoando a jurisdição de primeira instância, atendeu-se à necessidade de observância ao princípio constitucional de individualização da pena, analisando pontualmente as circunstâncias de cada delito e adotando a fração de aumento proporcional e devidamente fundamentada.



    17. A defesa sustenta, ainda, na presente impetração, bis in idem na valoração negativa da culpabilidade do acusado, ao argumento de que “o paciente comete[r] o crime em tela enquanto se encontrava em cumprimento de pena corporal por crime diverso, já foi utilizado para exasperar a pena-base no vetor antecedentes, não servindo de argumento para exasperar também o vetor culpabilidade”. 



    A sentença condenatória valorou negativamente os antecedentes do paciente mencionando os processos em curso e utilizando uma das duas condenações transitadas em julgado que ele ostentava, considerando a segunda condenação para efeito da agravante da reincidência. Deixou de valorar negativamente a culpabilidade do acusado. Tem-se na decisão:



    “(...) vê-se [que] os antecedentes do réu devem ser sopesados negativamente, porque, não bastassem os processos criminais a que responde, possui o acusado duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (evento 4.102 do IP) será considerada nessa fase para majorar a pena e a outra (evento 4.97 do IP) será considerada como agravante de reincidência”.



    O Ministério Público estadual apelou, afirmando a necessidade de majoração da pena-base também em razão da culpabilidade exacerbada do paciente, com o argumento: 



    “Conforme certidão criminal 1, evento 2, p. 4, Paulo Alessandro encontrava-se cumprindo pena privativa de liberdade quando praticou os crimes objetos da presente ação penal. 



    A prática de novo crime no decorrer da execução de pena importa, certamente, em maior grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta pelo desprezo demonstrado à aplicação da lei penal e não ter a pena anteriormente aplicada surtido efeitos suficientes para desestimular à prática de novos crimes” (fls. 224, doc. 3).



    O Tribunal estadual acolheu o recurso da acusação para valorar negativamente a culpabilidade do acusado nos dois delitos praticados pelo condenado, consignando:



    “... Cediço que a circunstância judicial referente à culpabilidade ‘deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito’ (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 195398/MS, rel. Min Robeiro Dantas, j. 22- 3-2018). 



    Sendo assim, sem maiores delongas, ‘o fato de o paciente haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância que este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea para motivar o incremento punitivo’ (STJ, HC 458.799, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.18). 



    No caso vertente, é inegável que a condição do acusado, o qual encontrava-se em cumprimento de pena corporal por crime diverso quando praticou a empreitada criminosa aqui escrutinada (Evento 2, doc. 4) revela uma maior reprovabilidade da conduta, de forma a autorizar o recrudescimento da pena basilar.



    Desta feita, acrescenta-se o incremento de pena em ambos os crimes”.



    18. A prática de novo delito durante a execução de pena por condenação anterior evidencia grau maior de culpabilidade do acusado, sendo possível a valoração negativa dessa circunstância judicial, desde que não considerada antes, em outra fase da dosimetria. Essa jurisprudência deste Supremo Tribunal, orientada no sentido de que “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem” (HC n. 167.675, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2020 ).



    Na espécie, o paciente responde a processos por crime de receptação (Inquérito n. 29834.2020.8.24.0038, da Segunda Vara Criminal de Joinville/SC, e Ação Penal n. 17958-80.2016.8.24.0038, da Primeira Vara Criminal de Joinville/SC), contando ao menos quatro condenações anteriores (execução de condenação por tráfico de entorpecentes na Ação Penal n. 0024111-76.2009.8.24.0038, da Terceira Vara Criminal de Joinville/SC; execução da pena por furto qualificado, Processo n. 000129-26.2013.8.16.0088, da Vara Criminal de Guaratuba/SC; condenação por tráfico de entorpecentes na Ação Penal n. 22270-46.2009.8.24.0038, da Quarta Vara Criminal de Joinville/SC; receptação qualificada, Ação Penal n. 800115-88.2014.8.24.0119, da Vara Única de Garuva/SC (folha de antecedentes criminais – fls. 56-71, doc. 2)). 



    Ainda na execução da pena, praticou os crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, objetos da presente ação penal (Processo n. 5039578-24.2020.8.24.0038, da Segunda Vara Criminal de Joinville/SC.



    Na dosimetria da quinta condenação imposta ao paciente, o Tribunal de origem (que tinha considerado transitadas em julgado uma das condenações do paciente para efeito de maus antecedentes e outra a título de reincidência), pela pluralidade de condenações pretéritas e circunstância ainda não ponderada na dosimetria da pena (novo delito praticado durante a execução da pena imposta no último processo também por receptação qualificada), avaliou negativamente a culpabilidade do paciente.



    19. Não se verifica, no caso, dupla valoração de circunstância considerada antes na dosimetria da pena, não incorrendo o acórdão impugnado no alegado bis in idem. Nesse mesmo sentido, em situação semelhante, o RHC n. 217.452/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber:



    “No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais – culpabilidade – maus antecedentes – circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, o juízo primevo afirmou que ‘A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) extrapola a normalidade, tendo em conta que o crime foi perpetrado durante o cumprimento de pena imposta ao réu. RODRIGO conta com antecedentes reconhecíveis nesta fase, considerando o trânsito em julgado de sentença condenatória do E